Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Felipe Alexandre Costa Soares Souto e Outro em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem em desfavor da agravada – WS Corporate Soluções em Tecnologia LTDA – e de outra litisconsorte, indeferira o pedido de deflagração de incidente de desconsideração da personalidade das executadas. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras e os efeitos decorrentes dessa medida. O instrumento viera desacompanhado de documentos e o preparo fora colacionado de forma apenas no dia 08 de julho de 2024, conquanto aviado o recurso no dia 05 antecedente. Assim, fora assinalado prazo para que os agravantes realizassem o preparo em sua forma dobrada, recolhendo o equivalente ao já recolhido[1]. Os agravantes, conquanto devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais complementares.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Felipe Alexandre Costa Soares Souto e Outro em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem em desfavor da agravada – WS Corporate Soluções em Tecnologia LTDA – e de outra litisconsorte, indeferira o pedido de deflagração de incidente de desconsideração da personalidade das executadas. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras e os efeitos decorrentes dessa medida. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante reportado, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, havendo os agravantes colacionado o preparo de forma tardia. Diante do exposto, os agravantes foram intimados a recolher o equivalente ao preparo já realizado, deixando, contudo, transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que os agravantes, conquanto tenham se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidaram de preparar corretamente o agravo que interpuseram, sua omissão resulta na caracterização da deserção. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada aos agravantes era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação. Assim é que, conquanto interposto o recurso tempestivamente, os agravantes não o prepararam no prazo assinalado, conquanto devidamente intimados, restando caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual[3], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão da deserção aperfeiçoada. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 62076127 - Despacho [2] ID Num. 62708582. [3] NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;